Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA.. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR NA SEGUNDA ETAPA. CAUSAS DE AUMENTO. INFRAÇÃO COMETIDA PROXIMA A CRECHE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial a palavra do usuário apreendido na mesma operação.
3. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”.
4. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais listados no dispositivo, sendo desnecessária a comprovação de que o réu se aproveitou do maior fluxo de pessoas do local para difundir mais facilmente a droga. 4.1. Considerando que a infração em tela foi cometida nas proximidades de um centro educacional infantil (Creche), incidente a causa de aumento.
5. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06;
6. Recurso conhecido e desprovido.